Tribunal: STF
Processo: RE 1269158
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 225, Vol. 1):
    “AGRAVO LEGAL. IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 36 DA LEI N° 8.541/92. ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INVALIDAR A DECISÃO RECORRIDA. 
    1. A parte inconformada com a decisão proferida com base no art. 557 do Código de Processo Civil pode interpor o agravo de que trata o § 1°.
    2. De fato, o precedente refere-se ao artigo 36 da Lei n° 8.541/92, que trata da legislação do imposto de renda, não foi derrogado pela Lei n° 8.981/95, que dispõe de forma genérica sobre a legislação tributária, como sustenta a agravante, uma vez que são diplomas normativos que, geralmente, se integram.
    3. A agravante pretende, sob o argumento de que se trata de mera interpretação sistemática, e ao arrepio do Princípio Constitucional da Separação de Poderes, que o Judiciário atue como legislador positivo, criando norma que determine a não retenção na fonte, pelo responsável tributário do imposto de renda sobre o resgate das operações financeiras, sempre que houver prejuízo fiscal acumulado, o que não é possível.
    4. Não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, uma vez que a agravante apenas reitera argumentos já expostos.
    5. De rigor a manutenção do decisum uma vez que a agravante apenas pretende rediscutir o mérito da demanda.
    6. Agravo legal desprovido.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 240, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 257, Vol. 1), alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 145, § 1º; 148; e 153, III, e § 2°, da Constituição, pois (a) “ao impor a retenção do Imposto sobre a Renda quando do resgate das aplicações financeiras de CDB e debêntures da Recorrente, a Lei n° 8.981/95 desvirtuou a regra matriz de incidência tributária do imposto sobre a renda, pois previu tributação sobre situação que não necessariamente configura acréscimo patrimonial” (fl. 261, Vol. 1); (b) “ao apurar prejuízo fiscal a Recorrente em momento nenhum teve saldo positivo, ou seja, em momento nenhum ocorreu o fato gerador do imposto de renda, o que leva a uma única situação fática: ausência de renda para tributação” (fl. 261, Vol. 1); (c) “a capacidade contributiva da empresa, no que se refere ao IRPJ, somente poderá ser avaliada partindo-se do pressuposto de que só pode haver lucro após a recomposição patrimonial da empresa, em virtude de eventuais prejuízos acumulados em exercícios anteriores ou atuais.” (fl. 263, Vol. 1); e (d) “a União está cobrando antecipadamente, de forma compulsória, valores reconhecidamente indevidos, permitindo o abatimento do que foi pago a maior em prazo futuro.” (fl. 263, Vol. 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o Juízo de origem, essencialmente com base na legislação ordinária pertinente (Leis 8.541/1992 e 8.981/1995), manteve a sentença que declarara a legalidade da tributação na fonte dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras e CDB.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. de forma que as ofensas à Constituição indicadas no Recurso Extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente